Tribunal: TJDFT
Processo: 0707768-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INCABÍVEL. ATENUANTES NÃO COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. DECOTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A absolvição dos crimes mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores, sobretudo em face do depoimento da vítima, que reconheceu o acusado e a menor, bem como pelos depoimentos da testemunha e dos policiais, tendo sido o bem subtraído apreendido na posse do apelante logo após o crime.
2. Incabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação quando o acusado foi reconhecido pela vítima e pela testemunha como sendo a pessoa que efetivamente cometeu o roubo e não há qualquer elemento nos autos que comprove a alegada aquisição do bem.
3. O reconhecimento da menoridade em processo-crime requer prova por documento hábil, podendo ser quaisquer documentos dotados de fé pública e capazes de comprovar a idade da adolescente, bem como não é necessário comprovar que a menor já era corrompida.
4. É critério razoável a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDF.
5. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado, pelas declarações da vítima, que o autor do roubo usou o artefato para praticar o crime, sendo prescindível a sua apreensão e perícia, consoante dispõe a Súmula no 22 deste Tribunal.
6. Impossível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu não confessou os crimes de roubo e corrupção de menores, bem como apresenta versão inverídica com o objetivo de dificultar o esclarecimento dos fatos e afastar sua responsabilidade.
7. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que inocorreu nos autos, razão pela qual deve ser excluído o valor fixado na r. sentença.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.